Tribunal: TCU
Processo: 006.548/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência eletrônica cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de retomada e conclusão da construção de quadra escolar coberta com vestiário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica (CE) 90.002/2026 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Aratuípe/BA, com valor estimado de R$ 2.104.807,72, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de retomada e conclusão da construção da quadra escolar coberta com vestiário em Maragogipinho, no citado município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que: 9.2.1. promova os ajustes cabíveis na plataforma Compras.gov.br, de forma a prever a possibilidade de apresentação prévia garantia da proposta como condição para que os licitantes cadastrem suas propostas nesse sistema de licitações; 9.2.2. edite ato normativo regulamentando o uso da garantia da proposta nas licitações da Administração Pública Federal; 9.3. recomendar à Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos (CNLCA/AGU/CGU) que, enquanto o regulamento sugerido no subtópico acima não for editado, avalie a possibilidade de aprimorar a redação dos modelos de minutas padronizadas de termos de referência e editais regidos pela Lei 14.133/2021 com vistas a disciplinar a utilização da garantia da proposta no certame licitatório, abrangendo os seguintes aspectos, entre outros: 9.3.1 o momento de apresentação da garantia da proposta; 9.3.2. a compatibilização da exigência de garantia da proposta quando utilizado o sigilo do orçamento estimativo da contratação; 9.3.3. os pressupostos para execução da referida garantia, tal como a possibilidade de acioná-la em virtude da não apresentação ou apresentação incompleta dos documentos exigidos para a contratação, assim como a necessidade ou não de instauração de processo sancionador prévio; e 9.3.4. o tratamento a ser dado à garantia da proposta nos casos em que o procedimento licitatório é suspenso por período indeterminado pelo órgão promotor do certame; 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de Aratuípe/BA; 9.5. arquivar os presentes autos.